Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1014900-93.2022.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Recorrido: TELMO FERNANDO PENA HEINECK.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto não tenha sido demonstrado erro do ente municipal na realização do cadastro da pessoa jurídica, é fato que não há impedimento legal para correção do endereço da empresa, de modo que não se justifica a negativa de adequação do cadastro.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014900-93.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), TELMO FERNANDO PENA HEINECK - CPF: 516.524.040-15 (RECORRIDO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023